Tribunal: TJDFT
Processo: 0700433-25.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700433-25.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLETE DE FRANCA MACEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARLETE DE FRANCA MACEDO face a decisão do juízo a quo, que no processo n. 0752893-09.2020.8.07.0016, indeferiu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Recebo a inicial e emenda. Proceda a correção do valor da causa junto ao Sistema PJE, nos termos da petição de ID. 84933484, valor de R$ 64.316,64. Dispensado o relatório. DECIDO. A Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). Trata-se de ação em que a parte autora visa, em sede de antecipação de tutela, a concessão de estabilidade provisória na função de professora temporária da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, com o reestabelecimento do pagamento de seus vencimentos, por encontrar-se em gravidez ocorrida durante a fruição de licença-maternidade decorrente do nascimento de seu filho em 25/03/2020. Ocorre que ambos os pedidos formulados em sede de tutela de urgência possuem caráter satisfativo e potencialmente irreversível, uma vez que verbas de natureza alimentar são irrepetíveis, o que por si impede seu deferimento em sede liminar, conforme expressas vedações contidas no artigo 2°-B da Lei 9.494/1997 e artigo 1°, §3° da Lei 8.437/1992. Neste contexto, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Cite-se para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório serem apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Intimem-se. . Em suas alegações aduz, em síntese, a necessidade de manutenção de sua estabilidade provisória no contrato temporário ante a descoberta de nova gestação durante o gozo de licença maternidade. Ao final, pretende, em tutela recursal antecipada de urgência (liminar e mérito), de reconhecimento de sua estabilidade provisória. É o breve relato. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações constantes nas razões recursais, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. No caso concreto, os elementos probatórios, até o momento, indicam que a parte agravante exercia o cargo de professora da SEDF, na modalidade de contrato temporário, e que no período de vigência desse contrato a parte agravante engravidou (1a gestação), o que deu causa ao gozo da licença maternidade. Durante o período de usufruto da 1a licença maternidade, a requerente engravidou novamente (2a gestação), quando então adveio o indeferimento do novo pedido de prorrogação de prazo do contrato pela estabilidade provisória. Em que pese se tratar de servidora pública temporária, e o ADCT, Art. 10, inciso II, alínea b da Constituição Federal se referir à estabilidade provisória da empregada, não fere o princípio da legalidade a extensão da norma às estatutárias eventualmente ocupantes de cargo temporário. Isso porque a igualdade dos trabalhadores (CF, Art. 7o, inciso XXXIV) seria compatível à proteção à maternidade (CF, Artigos 6o, caput; 7o, inciso XVIII; 201, inciso III; e 203, inciso I). Por consectário, a estabilidade provisória decorrente da concessão de licença maternidade deve ser reconhecida a todas as gestantes, independentemente da natureza do vínculo com a Administração. No entanto, há óbices à prorrogação da estabilidade provisória pretendida. A própria petição inicial refere contrato temporário entre as partes, em que há exercício temporário, e sem vínculo empregatício ou estatutário. Por sinal, o contrato temporário tem como característica mãe a finitude de sua duração, de sorte que a prorrogação pretendida por trazer desvirtuamento contratual. Forçoso reconhecer que esses fatores comprometem a probabilidade do direito e o perigo de dano para fins de imediata concessão da tutela recursal, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (CPC, Art. 300, caput). Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 24 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator